Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705501-22.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE PALMA PINGITORI APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Ao compulsar os autos verifico que a advogada signatária (assinatura eletrônica) do recurso de apelação (ID 63860827), Dra. Aline Dantas Rocha, OAB/DF 36.200, não possui poderes constituídos para atuar no processo. Desse modo, INTIME-SE a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator